Tribunal: TJES
Processo: 0015659-91.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015659-91.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAUDE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

O recorrente, por meio da apelação cível, pretende a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por uma das agravadas e reconheceu sua ilegitimidade passiva, sem extinguir o processo executivo.

2)
O pronunciamento judicial que acolhe a exceção de pré-executividade e reconhece a ilegitimidade da ex-sócia, permanecendo outra parte no polo passivo, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, haja vista não pôr fim ao processo executivo.

3)
Diante disso, o recurso cabível para impugná-la é o de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de apelação cível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4)
Recurso conhecido

e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Vitória
em face da decisão monocrática (id 7346777) que não conheceu do recurso de
apelação cível
interposto contra decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 5559863 p. 24 e 5559864 p. 01) que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de

Saúde Administração e Participações Ltda

e
Monica Cristina Abaldo Gariba
,
acolheu a exceção de pré-executividade por esta apresentada e reconheceu a ilegitimidade passiva da ex-sócia.

Por entender que a apelação cível fora interposta em face de decisão interlocutória, o e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu decisão inadmitindo-a, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 7847605), sustentando, em síntese, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso, tendo se limitado a pugnar pelo recebimento do recurso como agravo de instrumento, o que já fora expressamente enfrentado e refutado na decisão hostilizada.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia,
não há como conhecê-lo
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
,
visto que não é cabível apelação cível contra decisão interlocutória que não põe fim à fase executiva.

O recorrente, por meio da apelação cível, pretende a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por uma das agravadas e reconheceu sua ilegitimidade passiva sem extinguir o processo executivo.

Do exame do pronunciamento judicial ora impugnado, verifica-se que a r. decisão objurgada cuidou de intimar o recorrente para dar prosseguimento ao feito, conforme se extrai do dispositivo: “
Intime-se o exequente para, em 30 dias, impulsionar o processo, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980
”.

Por esta lógica, o pronunciamento judicial que acolhe a exceção de pré-executividade e reconhece a ilegitimidade da ex-sócia, permanecendo outra parte no polo passivo, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, haja vista não pôr fim ao processo executivo.

Diante disso, o recurso cabível para impugná-la é o de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de apelação cível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Este é entendimento consolidado pelo C. STJ, senão vejamos:

[...] IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda,
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória
.
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim,
considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...] (STJ; REsp 1.947.309; Proc. 2021/0206660-0; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 07/02/2023)

E,

em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
,
razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.